Tribunal: TJDFT
Processo: 0014221-12.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AS HERDEIRAS E FILHAS BIOLÓGICAS DO SUPOSTO PAI FALECIDO. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO EM VIRTUDE DA RECUSA DE UMA DELAS. OCULTAÇÃO. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CABIMENTO. PATERNIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 301 DO STJ. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VERIFICAÇÃO. PATERNIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. “A presunção de paternidade enunciada pela Súmula no 301/STJ não está circunscrita à pessoa do investigado, devendo alcançar, quando em conformidade com o contexto probatório dos autos, os herdeiros consangüíneos que opõem injusta recusa à realização do exame” (STJ, AgRg no REsp 1201311/RJ).
2. Não sendo efetivada a prova pericial capaz de fornecer certeza quase absoluta do vínculo de parentesco genético por impressões do DNA, ante a recusa de uma das rés, filha do finado investigado, em se submeter ao referido exame, a paternidade biológica deve ser comprovada mediante análise dos indícios e presunções existentes nos autos, observada a presunção juris tantum, a teor da Súmula no 301 do STJ combinada com o art. 2o-A da Lei no 8.560/92 e arts. 231 e 232 do Código Civil.
3. Havendo evidências de ocultação da parte, a qual, inobstante as diversas diligências dirigidas ao seu endereço, procurou obstar sua intimação para realização do exame de DNA determinado pelo juízo, sendo por fim corretamente intimada por hora certa para comparecer ao laboratório designado na data marcada, não há que falar em falta de intimação pessoal tampouco em nulidade processual.
4. Sendo a perícia genética plenamente possível de ser concluída mediante a participação dos descendentes herdeiros do falecido, a recusa injustificada de qualquer deles ganha relevante peso probatório, mais ainda quando a prova dos autos é suficiente para confirmar a existência de relacionamento amoroso entre a mãe do investigante e o finado investigado à época do nascimento e, sobretudo, quando testemunha atesta o tratamento filial dado pelo de cujus ao autor, tal como verificado na hipótese.
5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, deverá ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, observados os parâmetros dispostos nos incisos do § 2o, requisitos estes adequadamente atendidos na sentença.
6. Recurso improvido.